Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014853-10.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1014853-10.2020.8.11.0003
, desproveu o recurso interposto pela agravante para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no
1014853-10.2020.8.11.0003
), ajuizada pela recorrente contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
julgou o pedido improcedente por considerar satisfatória a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados nos autos, e, entendendo que “
indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
”, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 3% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 137477823).

A agravante insiste na tese de não cabimento da multa por litigância de má-fé dizendo que “
não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito
” , e enfatizando que não alterou a verdade dos fatos, postula seja provido o recurso “
para declarar a nulidade do contrato de mútuo, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e arbitrando uma compensação por danos morais
”; e “
afastar a condenação por litigância de má-fé
” (cf. Id. no 143633187).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 146510193).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“
O Banco realmente instruiu os autos com prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados nos autos, com destaque à cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora, e que contém todos os dados da operação, inclusive expressa menção à finalidade de refinanciamento de dívida (cf. Id. no 137477804 - pág. 3), e aos comprovantes de transferência bancária do saldo remanescente do refinanciamento à conta corrente da autora (cf. Id. n. 137477805).

Há, portanto, comprovação convincente de que a autora emitiu, no dia 07.08.2019, a CCB no 172953191 para documentar o contrato de refinanciamento/empréstimo celebrado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, de modo que descabe cogitar a responsabilidade civil do réu pelo mero exercício do seu direito como credor de cobrar dívida legitimamente constituída.

Então, no dia 04.08.2020, a autora acionou judicialmente o Banco, mas não para obter acesso aos documentos por meio de tutela cautelar ou ação autônoma de exibição de documentos ou mesmo de produção antecipada de prova, e, sim, afirmando desconhecer a contratação realizada, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedir a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco/réu (cf. Id. no 137480789).

No presente recurso, a autora não nega que celebrou o contrato, se limitando a questionar genericamente a validade do negócio e, mesmo havendo comprovante de transferência dos valores a sua conta bancária.

Portanto, considerando que o réu demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade dos negócios jurídicos, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato. (...)

A configuração da litigância de má-fé pressupõe o comportamento processual desleal da parte, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.”

A configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pela r. decisão recorrida, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da autora/apelante/agravante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; ademais, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade da assinatura e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do empréstimo, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

A propósito:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
(...).Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.
(TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1001033-82.2020.8.11.0015 – Rela. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004662-64.2020.8.11.0015 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023